Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006346-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBRGOS REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

RED nº 1006346-64.2023.8.11.0000 -

ID nº 176454185

EMBARGANTE
: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

EMBARGADO
:

BANCO DAYCOVAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO
: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACÃO e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO -

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL-

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissão e contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A,
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 176454185
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 17547164
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006346-64.2023.8.11.0000
, reformando a decisão singular que
havia reconhecido a essencialidade de diversos imóveis, incluindo os bens imóveis de
matrículas nº 52.509, 52.512 e 95.356
, todas registradas junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, gravados por alienação fiduciária em favor do agravante/embargado, sob o fundamento de que o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser considerado “bens de capital”, justamente em razão da recuperanda não deter a propriedade da coisa e por não poder ser restituído ao final do período de blindagem caso seja vendido a terceiro.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão resta omisso, uma vez que os bens imóveis são essenciais para o cumprimento do objeto social da empresa e q
ue o processo de Recuperação Judicial se destina a proporcionar ao empresário e/ou sociedade empresária em crise a oportunidade de renegociar suas dívidas com todos os seus credores, de modo a preservar a atividade empresarial e todos os benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade, quais sejam, os empregos, a renda dos trabalhadores, a circulação de bens, produtos, serviços, o recolhimento de tributos e a geração de riquezas em geral.

Pondera que os bens listados como essenciais pela recuperanda possui o condão de essencialidade, uma vez que seriam “bens de capitais essenciais” asseveradas pela Administração Judicial, e após confirmada no
decisum
de deferimento do Pedido Recuperacional.

Enfatiza que o imbróglio jurídico colocado à apreciação reclama atenção para a obrigatoriedade de preservação das atividades econômicas do Embargante, princípio máximo inserido no artigo 47 da Lei nº 11.101/05, bem como a excepcionalidade prevista no §3º do art. 49 da mesma lei de regência, porquanto é ato manifestamente inaceitável o deferimento do pedido de levantamento do manto da essencialidade em face dos imóveis, diante da já determinada ordem do Juízo competente, pois é aquele Juízo que detém o conhecimento da ação recuperacional, estando ciente de que tal ato poderá inviabilizar todos os esforços até aqui realizados, bem como contraria a legislação pertinente e acarreta injustiça entre todos os demais credores do Agravante, haja vista que privilegia um único credor em detrimento dos demais – seja concursal ou extraconcursal - , que à revelia do concurso de credores intenta acesso imediato ao patrimônio do agravante.

Adiante, pontua que: “
estamos falando de recuperação judicial de construtora/incorporadora, que há peculiaridades que devem ser analisadas de forma pormenorizada – e não genérica ante a possível convolação da devedora em falência, vez que há impedimento de gerar receitas com os imóveis projetados para geração de fluxo de caixa e posterior adimplemento aos credores concursais e extraconcursais (pagamento dos recebíveis)
.”

Esclarece ainda que ao proferir a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, o Juízo “
a quo
”, observou que os bens listados pelo embargante são imprescindíveis para o regular desenvolvimento da atividade, devendo serem mantidos na posse da Construtora/Incorporadora Recuperanda, impedindo quaisquer atos de constrição e restrição que possam vir recair sobre tais bens, durante a fase de blindagem, para continuação da construção, buscando gerar capital de giro para própria viabilidade da empresa, inclusive afirmou que o próprio perito nomeado atestou a essencialidade dos referidos imóveis.

Sustenta também que o acórdão se mostra contraditório no tocante à alegação de esvaziamento da garantia. Na concepção da embargante, tal entendimento se mostra distante da realidade presente nos autos e contraditório ao próprio objetivo da Lei de Recuperação Judicial e ainda que a garantia que envolve o contrato pactuado entre as partes não envolve somente os imóveis, em verdade, os referidos imóveis são garantias secundárias, tendo como garantias primarias os recebíveis, advindo da comercialização dos imóveis que encontra-se no estoque da empresa em recuperação judicial e que estão construindo, justamente com o fito de garantir fluxo de caixa para a manutenção da atividade empresarial e pagamento de seus credores.

No mais, afirma que o melhor caminho é manutenção do manto da essencialidade dos imóveis, visto que se estará garantindo o embargado o seu soerguimento, e bem como a COMPANHIA PROVINCÍA, o recebimento dos recebíveis. Defende ainda, o claro atendimento da comunidade credora, pois a empresa deterá de meios para de fato poder estruturar o seu plano de soerguimento.

Concluindo, ressalta que a decisão embargada, além de não atender aos objetivos da Lei nº 11.101/2005, macula, inclusive, o instituto da Recuperação Judicial, ao ponto de ensejar risco de dano grave e de difícil reparação ao processo soerguimento do embargante, na medida em que impede que a devedora tenham acesso aos seus bens essenciais para o desenvolvimento de sua atividade, os quais de maneira clara restaram empregados na manutenção da sua atividade empresarial, ignorando por completo a essencialidade de tais bens para o fluxo de caixa dos embargantes.

Por fim, requer seja dado provimento ao mesmo para sanar a omissão e contradição apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeito modificativo, determinando, por conseguinte, a manutenção da decisão de 1º grau incólume.

As contrarrazões vieram no
ID nº 177568688
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento, transcrevo o fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser omisso e contraditório:

“(...)
V O T O

Eminentes pares:

A agravante insurge-se contra a decisão que, em análise ao pedido de tutela de urgência, declarou a essencialidade dos bens listados pela recuperanda e determinou a proibição da realização de atos expropriatórios contra os bens tidos como essenciais, dentre eles os imóveis objeto das
matrículas 52.509, 52.512 e 95.356
, registrados perante o Cartório do 5º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, gravados por alienação fiduciária.

Da análise da decisão agravada, observa-se que a Juíza de Direito - Dra. Anglizey Solivan de Oliveira - reconheceu a essencialidade dos bens descrito no “doc.17” apresentado pela recuperanda, documento no qual constam listados 02 (dois) veículos e diversos imóveis (loteamentos, Chácaras, Residenciais e condomínios). Na fundamentação, afirmou que:

“
Os bens móveis
consistem em 02 veículos Fiat Strada-Working que, por se tratarem de utilitários há uma presunção de que os mesmos sejam essenciais ao regular exercício das atividades da devedora que, como se observa do estatuto social de Id. 108962004 – pág. 05 e seguintes, tem como uma de suas atividades obras de engenharia civil. Quanto aos
bens imóveis
, foram listados diversos loteamentos e residenciais, “dados às instituições financeiras como garantia de alienação fiduciária” e destinam-se “exclusivamente para atender a demanda da Construtora Requerente, não havendo outra destinação que lhe reserve” (sic – pág. 20 da inicial), não estando, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Segundo o profissional nomeado para realização da verificação prévia, “o principal ativo de qualquer empresa que atue no segmento de construção civil são os seus imóveis, os quais são específicos na sua atividade (unidades autônomas, loteamentos e terrenos”. (pág. 23 do laudo).

Concluiu o perito que “Logo, tudo indica que ficará extremamente dificultada qualquer recuperação se os veículos e imóveis com os quais a empresa trabalha e dos quais depende para seu funcionamento, forem retirados. Assim, ao menos em sede de análise preliminar, considerando o objeto social da empresa e os bens declarados essenciais para continuidade de suas atividades e obtenção do faturamento, este Perito considera que a permanência dos bens essenciais com alienação fiduciária sob a posse da Requerente, durante o stay period, permite viabilizar a superação da crise, a manutenção da unidade produtora, assim como promover a preservação da empresa, privilegiando a função social da empresa, à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005”. (pág. 23 do laudo).

Diante do que consta do pedido e das colocações feitas pelo profissional nomeado para realização da verificação prévia, deve ser declarada a essencialidade dos bens listados no citado “doc. 17” (...)”-
ID nº 110933745
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “
bens de capital
” (parte final do
§ 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period
(§ 4º do art.6º
) venda e retirada, certo é que tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o
imóvel alienado fiduciariamente
não pode ser considerado “
bens de capital
”, justamente em razão da recuperanda não deter a propriedade da coisa e por não poder ser restituído ao final do período de blindagem caso seja vendido a terceiro, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

De igual sorte, para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o
próprio esvaziamento da garantia fiduciária
, o qual deverá ser restituído ao proprietário fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier.

Aliás, para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, sendo que eventual venda do imóvel alienado fiduciariamente prejudicará terceiro de boa-fé, uma vez que a venda pode ser declarada ineficaz.

Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, não há como considerar a essencialidade dos imóveis dados em garantia fiduciária em favor do agravante uma vez que, não fazem parte da cadeia produtiva da recuperanda, além de sequer ter provas concretas a respeito da essencialidade de tais bens ou tampouco indícios de que, a retirada dos imóveis dados em garantia possam vir a prejudicar sobremaneira o soerguimento da empresa.

Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na essencialidade dos bens, sendo certo que se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que a própria agravada afirma em sua petição inicial que “muitos destes imóveis/empreendimentos já se encontram prontos e em franco processo de venda”.

Ora, uma vez vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora.

Nesse sentido, o STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique no esvaziamento da garantia. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAEMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência
e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda
. 2.
De seu teor inferese que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário
.
3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante)
. Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ, Recurso Especial nº 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

Assim sendo, não resta dúvida de que os imóveis dados em garantia ao agravante não podem ser classificados como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o stay period por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada.

De mais a mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam. Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, as recuperandas devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

No caso em comento, sequer existe prova de que a agravada tenha formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, podendo exercer o seu direito de credor.

Quanto ao único imóvel vendido, o credor fiduciário deve buscar o seu direito em ação própria ou no bojo da recuperação judicial, não prestado o agravo de instrumento para discutir matéria alheia ao despacho recorrido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
podendo o credor exercer o seu direito na forma que lhe convier.

É como voto.-”

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023